Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0708412-38.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ORLANDA DIAS MACHADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Orlanda Dias Machado contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. Discorre a Impetrante, em síntese, que exerce a posse mansa e pacífica da Chácara 3 da Fazenda Sucupira Kanegae - Riacho Fundo/DF, desde 1978, em virtude da concessão da área ao seu falecido cônjuge (ex-funcionário do Ministério da Agricultura). Esclarece que, “depois de todas essas décadas de boa convivência com o Estado, sem qualquer motivo aparente, recentemente, a chácara vem sendo alvo de visitas pelos agentes do DF legal, ou seja, oferecendo um risco eminente e ameaças ao direito da IMPETRANTE, deixando-a vulnerável a uma anunciada derrubada, que de forma injusta viola o seu direito de propriedade e de posse a revelia do exercício do contraditório e ampla defesa”. Relata a ilegalidade da ordem de demolição, pois não está embasada na legislação de regência e não houve o devido processo administrativo, pois o ato questionado sequer está motivado e não houve contraditório e ampla defesa. Destaca que a moradia constitui direito social e deve ser assegurada pelo Estado, com o objetivo de assegurar a todos uma vida digna. Pontua, ainda, o respeito à função social na utilização da gleba. Assevera que a área em comento é passível de regularização, nos termos do art. 7° da Lei 5.803/17, que institui a Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, de modo que é vedada a demolição, consoante se extrai do art. 133 da Lei 6.138/18. Sustenta que a ausência de alvará de construção não legítima a ordem de demolição, porquanto os artigos 48 e 49 da Lei 6.138/18 dispensam os licenciamentos se a construção é de até 3 (três) edificações em área rural. Reforça, também, que a área pode ser regularizada, razão pela qual eventual infração na edificação deve ser objeto apenas de multa. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender a ordem de demolição. No mérito, pugna pela concessão da segurança para, confirmando a liminar, determinar que eventual ordem de demolição seja condicionada à decisão final proferida em processo administrativo a ser instaurado pelo Secretário de Estado. Postula, ainda, a concessão de justiça gratuita. Intimada para esclarecer o ato praticado pela autoridade apontada como coatora (Id. 33785676), a Impetrante destacou a existência de intimação para demolir sua residência. No mérito, aduz que a ordem é ilegal, abusiva, ofensiva ao princípio da dignidade da pessoa humana e afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, que suspendeu qualquer ordem de despejo e desocupação (Id. 34188365). Diante da ausência de demonstração do ato praticado pela autoridade coatora, foi concedido à Impetrante o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação Id. 15041832, indicando qual foi o ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF capaz de legitimá-lo para o presente mandado de segurança, sob pena de não conhecimento do writ (Id. 34384805). A Impetrante, em atendimento, destacou que os atos administrativos podem ser materiais e administrativos, sendo os primeiros executórios, também chamados fatos administrativos. Asseverou que, no caso, o ato coator “é o ato material praticado pelo ente da administração pública, quando o agente público, que em nome do SECRETÁRIO, IMPÕE RISCO IMINENTE OU DE DIFICIL REPARAÇÃO, no sentido de IMPUTAR-LHE A DEMOLIÇÃO COMPULSÓRIA de sua casa no prazo de 30 dias, sob pena de, tê-lo feito pelo próprio ente público, a qualquer momento, sem que lhe tenha sido observado o CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA no âmbito administrativo e ou judiciário, sendo a execução da demolição não precedida de ato administrativo que a ampare, flagrante ato ilícito de efeitos concretos”. Reitera os demais argumentos já suscitados. Sem custas processuais, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para a concessão da tutela requerida devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado, o segundo nos imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da demanda. No caso, pede a Impetrante a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de demolir as construções erguidas no imóvel descrito nos autos. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada, especialmente o perigo da demora, pois o DF legal fixa prazo exíguo para a execução do ato demolitório. Além disso, a probabilidade do alegado direito está consubtanciada no fato de a Impetrante residir no imóvel desde 1978 e a área, segundo alega, estar inserida em parcelamento sujeito a regularização. Deve-se destacar que o poder de polícia, embora seja dotado do atributo da autoexecutoriedade, deve ser usado com cautela, especialmente nas hipóteses em que não haja risco de prejuízo irreparável e imediato ao interesse público. Por fim, eventual demolição da residência teria caráter irreversível, de modo que a liminar deve ser concedida para evitar o perecimento do direito. Nesse contexto, considerando que ainda não foi instaurado o contraditório, reputo prudente suspender os efeitos do ato de intimação de demolição, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da Intimação Demolitória no D0435-956538-OEU (Id. 34404512), até o julgamento do mérito do presente writ. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09, o ilustre Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora